Tribunal: TJSP
Processo: 0034362-33.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO DE QUOTAS DE CONDOMÍNIO - MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO III DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000837213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0034362-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 16a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 27a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção
do Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Dirimiram o conflito de competência para declarar competente para julgamento
do recurso a 27a Câmara da Seção de Direito Privado V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARCONDES D'ANGELO, ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS
COLTRO, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA LIMA,
COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI E GOMES VARJÃO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível n.0034362-33.2020.8.26.0000
Conflito de Competência Cível no 0034362-33.2020.8.26.0000 -Voto no 35811
2
Suscitante: 16a Câmara de Direito Privado (Des. Simões de Vergueiro)
Suscitada: 27a Câmara de Direito Privado (Des. Fábio Podestá)
Interessados: Condomínio In Parque Belém Klabin; Tais Fernanda
Ferreira
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
AGRAVO DE
INSTRUMENTO TIRADO DE EXECUÇÃO FUNDADA
EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL INADIMPLEMENTO
DE QUOTAS DE CONDOMÍNIO - MATÉRIA QUE SE
INSERE NA COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO III DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
SUSCITADA
RECONHECIDA
VOTO No 35811
Cuida-se de conflito de competência suscitado pela
16a Câmara de Direito Privado desta Corte em face da 27a Câmara de
Direito Privado, tendo por objeto agravo de instrumento contra decisão
que, em execução fundada em título extrajudicial, indeferiu pedido de
desbloqueio de quantia penhorada em conta bancária da executada.
Os autos foram distribuídos originalmente a 27a
Câmara de Direito Privado, que, por decisão monocrática do relator
sorteado, declinou da competência por entender que o pedido deduzido
na inicial se refere a execução por título extrajudicial, de competência da
Seção de Direito Privado II.
O processo foi redistribuído a 16a Câmara de Direito
Privado, a qual entendeu que demandas em que se discute cobrança de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível n.0034362-33.2020.8.26.0000
Conflito de Competência Cível no 0034362-33.2020.8.26.0000 -Voto no 35811
3
débitos condominiais são de competência da Terceira Subseção, não
conhecendo do recurso e suscitando o conflito.
É o relatório.
Tem razão a suscitante.
O artigo 103 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo dispõe que a competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pela natureza da discussão deduzida na petição inicial,
sendo distribuída de acordo com a Resolução no 623/13.
Consoante
se
depreende
dos
autos,
o
agravado/exequente é condomínio residencial constituído sob a égide da
Lei no 4.591/64, dizendo respeito a execução sobre a cobrança do rateio
das despesas comuns ordinárias devidas pela condômina.
Tem-se, portanto, que a causa de pedir recai no
inadimplemento das despesas condominiais, estando a questão
circunscrita a condomínio edilício, matéria inserida na competência de
uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado III, nos termos do art.
5o, III.1, Resolução 623/2013 (ações relativas a condomínio edilício).
Ressalte-se que, embora o referido dispositivo não
faça expressa referência às execuções, há de se levar em consideração
que as ações destinadas à cobrança de despesas condominiais sempre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível n.0034362-33.2020.8.26.0000
Conflito de Competência Cível no 0034362-33.2020.8.26.0000 -Voto no 35811
4
estiveram cometidas à competência da III Subseção de Direito Privado,
tendo a Resolução 693/2015 apenas ampliando a competência para
incluir todas as outras matérias envolvendo condomínio edilício, antes
submetidas à I Subseção, de modo a concentrar num mesmo órgão
decisório todas as questões relativas a condomínio.
É fato que recente modificação na legislação
processual civil conferiu ao crédito derivado de cotas de condomínio
força executiva, tornando desnecessárias as ações de conhecimento de
cobrança, destinadas à constituição de título executivo.

Inviável, contudo, valer-se de tal modificação para
promover mudança de distribuição de competências no âmbito do
tribunal, sob pena de se produzir distorções graves e desequilíbrios
indesejados no sistema, transferindo à Segunda Subseção todos os
processos de cobrança de cotas de condomínio, agora promovidos
diretamente pela via executiva. Essas ações, sendo muito numerosas,
provocariam grave disfunção na distribuição, promovendo um
esvaziamento na Terceira Subseção às custas de uma oneração da
Segunda Subseção, ausente qualquer contrapartida entre elas.
Assim, onde se lê no Regimento Interno “ações
relativas a condomínio”, há que entender nele incluídas as “execuções”.
Isto posto, pelo meu voto, dirimo o conflito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível n.0034362-33.2020.8.26.0000
Conflito de Competência Cível no 0034362-33.2020.8.26.0000 -Voto no 35811
5
competência para declarar competente para julgamento do recurso
a 27a Câmara da Seção de Direito Privado.
ANDRADE NETO
Relator